Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-05.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000827-05.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA BENTA DA SILVA - CPF: 003.735.771-92 (RECORRENTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇOS GERAIS. JANGADA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, pois apenas repetiu os argumentos da petição inicial, violando o ônus da dialeticidade recursal.

2. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro
no art. 932, III, do CPC
c.c
Súmula 30 desta Turma.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
JULIANA BENTA DA SILVA
contra decisão monocrática que desproveu recurso interposto pela ora agravante por não atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sustenta, em linhas gerais, que atacou os fundamentos da sentença e reprisou os argumentos do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000827-05.2018.8.11.0032

Polo Ativo

JULIANA BENTA DA SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE JANGADA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo município de JANGADA para o cargo de [
serviços gerais
] por extrapolarem a previsão legal.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, III, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão da ausência de dialeticidade no recurso interposto, pois não combateu especificamente os pontos que ensejaram o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta, em linhas gerais, que atacou os fundamentos da sentença e reprisou os argumentos do recurso.

Pois bem.

Em que pese a tese de que o recurso preencheu o ônus da dialeticidade recursal, trago trechos da sentença recorrida:

[...]

Com base nas informações fornecidas, é necessário reconhecer a prescrição parcial dos créditos referentes ao período que antecede a data de 15/03/2013, uma vez que a ação foi distribuída em 15/03/2018.

Passo a analisar o mérito.

Trata-se de Reclamação Trabalhista c/c Produção Antecipada de Provas- Medida Incidental ajuizada por Juliana Benta da Silva em desfavor do Município de Jangada.

A reclamante sustenta que trabalhou para a reclamada sob regime de contratos sucessivos, sendo o primeiro contrato datado de 01/05/2005 a 30/12/2016, em cargo comissionado. Requer, portanto, o recebimento das verbas trabalhistas, retificação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e recolhimento das contribuições previdenciárias.

O Reclamado, por sua vez, alega que o primeiro contrato no ano de 2005 teve duração de 5 meses, encerrando em 31/12/2005. No ano de 2006, a Reclamante teve um novo contrato temporário com vigência até 31/12/2006. Posteriormente, houve uma nova contratação por mais 7 meses, com término em 31/07/2007, afirmando que todos os contratos foram de caráter transitório, destinados a atender necessidades excepcionais.

Além disso, argumenta que após o último contrato, no ano de 2007, a Reclamante só voltou a trabalhar para o município em 2009, ocupando um cargo comissionado, sendo exonerada em 31/12/2016. Alega que, devido a esse período de ausência entre os contratos e à natureza comissionada do cargo, não faz jus a receber qualquer verba trabalhista.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que, os contratos que serão objeto de questionamento nesta demanda se referem exclusivamente ao período de 15/03/2013 a 31/12/2016, considerando a prescrição dos demais contratos anteriores.

Dessa forma, o juízo analisará especificamente a contratação do cargo comissionado durante esse período em questão, excluindo os contratos anteriores por estarem prescritos.

Analisando o conjunto probatório, conclui-se que a parte Reclamante ocupou cargo em comissão, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, que é de livre nomeação e exoneração.

[...]

Consabido que o cargo em comissão é caracterizado pela demissão ad nutum, ou seja, pode ser revogado por uma das partes, mediante juízo exclusivo da autoridade administrativa competente. Essa forma de contratação confere uma maior discricionariedade à administração na decisão de manter ou dispensar o ocupante do cargo.

Nesse sentido, em geral, os ocupantes de cargos em comissão não possuem os mesmos direitos trabalhistas aplicáveis aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou por legislação específica. Isso ocorre porque a relação de trabalho nesse tipo de cargo é regida por normas e critérios próprios da administração pública, os quais podem variar de acordo com a legislação aplicável.

[...]

Ainda que tenha laborado por longo período (03/2013 a 12/2016), os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.

Ao servidor público civil exonerado, ocupante do cargo comissionado, são devidas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13o salário proporcional, salário em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária, nos termos do art. 39, § 3o, da CRF/1988.

Denota-se que tais verbas foram todas devidamente pagas, 13º salário anos de 2013, 2014, 2015, 2016, férias ano de acordo com o seu período aquisitivo conforme holerite aportado no id n. 119978641.

Assim sendo comprovado o pagamento das verbas obrigatória, razão não assiste a Reclamante, nem mesmo ao pagamento do FGTS por ser indevido.

Do mesmo, ao ocupante do cargo em comissão não lhe é devido anotação de baixa da CTPS, posto que são direitos não contemplados no art. 39, § 3º, da CR/88.

Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a parte agravante se prestou a tão somente repetir os argumentos da inicial, quais sejam, desvirtuação do contrato temporário e não recolhimento do FGTS, enquanto sequer menciona os tópicos que guiaram a improcedência dos pedidos iniciais, como (i) a prescrição quinquenal e (ii) a natureza do cargo (comissão).

A tese recursal trazida pela parte agravante faria sentido se a sentença fosse de improcedência por não verificar a desvirtuação dos contratos temporários, todavia, sequer houve análise dos contratos temporários em razão da prescrição, enquanto o período não prescrito diz respeito à cargo em comissão.

Em sede de Agravo Interno, se insurgiu contra a prescrição reconhecida na origem. Contudo, inadmissível a argumentação nesse momento processual, pois não é lícito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas no juízo originário, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Dessa forma, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, no momento processual oportuno, enseja o não conhecimento do recurso inominado interposto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais).É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), inclusive demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema abordado.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. A interposição de Agravo Interno sem demonstração de que decisão monocrática está em descompasso com o entendimento jurisprudencial pacificado configura caráter protelatório.

3. Recurso não conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(N.U 1001979-95.2022.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR – ESTADO DE MATO GROSSO - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado interposto pelo estado demandado que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, além de indicar fatos estranhos aos autos, motivo pelo qual é clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, assim, não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

(N.U 1062506-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO INOMINADO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(N.U 1006181-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

À guisa de conclusão não há que se falar em reparo na decisão monocrática. Amparo no art. 932, III, do CPC
c.c
Súmula 30 desta Turma Recursal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024